Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-49.2023.8.11.9005
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001248-49.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Jackson Eduardo Ferreira da Silva (PACIENTE), JUÍZ DA TERCEIRA VARA BARRA DO BUGRES-MT (IMPETRADO), JACKSON EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 081.476.831-89 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MARIA DE LOURDES UBARA DA SILVA - CPF: 503.708.631-00 (VÍTIMA), MARIA REGINA SILVA DE SOUZA - CPF: 054.017.375-48 (VÍTIMA), VALQUIRIA APARECIDA SALGUEIRO - CPF: 034.855.261-00 (VÍTIMA), CLAUDECI APARECIDO SALGUEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
1.
FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
. DECISÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT.
2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT.

3
.
OFENSA AO PRINCÍPIO PROPORCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA. NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO.

4.

PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Não há coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante, em cautelar, com vistas à garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva,
quando
o paciente

estiver respondendo por três ações
penais por crimes da mesma espécie
,
e a referida decisão
estiver fundamentada
em suficientes indícios de autoria e prova da existência do delito atribuído ao paciente (
art. 155, § 4º, inc. I do CP
)
,
demonstrando a sua propensão à prática de ilícitos
,
circunstâncias que consubstanciam

fator concreto a justificar a manutenção da custódia cautelar

(Enunciado nº 6 TCCR/TJMT).

2.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar de privação da liberdade, notadamente quando evidenciad
os na decisão atacada,
os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada (Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

3.
O decreto de prisão preventiva, além de ter sede constitucional e legal, tem natureza diversa do decreto de prisão originado de sentença condenatória; por isso sua expedição não implica em violação aos princípios da homogeneidade e proporcionalidade. Enquanto a prisão preventiva tem o objetivo de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, a prisão decorrente de sentença condenatória, tem como finalidade a
repressão e prevenção do crime, bem como,
a ressocialização do agente.

4.
É defeso substituir a constrição preventiva da liberdade
decretada mediante decisão hígida
, por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Jackson Eduardo Ferreira da Silva
,
preso em flagrante delito desde o dia
1º.05.2023
, contra suposto ato coator atribuído ao
MM.

Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres-MT,
que converteu a prisão em flagrante
do paciente,
em preventiva, pela suposta autoria do crime de

Furto Qualificado
pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4º, inc. I do CP).

Em linhas gerais, o impetrante defende que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, diante da
ausência dos requisitos
do art. 312 do CPP, e que, o paciente
ostenta bons predicados pessoais
, o que permite aplicar ao caso
medidas cautelares diversas da prisão,
a exemplo do monitoramento eletrônico.

Alega, ainda, que o
delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
, circunstâncias que sob a sua óptica, refletem a
desproporcionalidade
do recolhimento ao cárcere.

Desta forma, requereu a
concessão da ordem
, em
liminar
, que foi
indeferida
(ID
187561176) para que a custódia preventiva seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas
ao cárcere,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 184783663).

Instruiu a inicial com documentos (ID 184783675/185430199).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID
188913166).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
1
89613157
),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Ementa
: Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar -
Impossibilidade
– indícios de prática do crime de furto qualificado - necessidade de proteger a ordem pública, ante o histórico de reiteração delitiva que sustenta a periculosidade do paciente - Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrados na decisão proferida pela Autoridade coatora.
Parecer pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 28.04.2023,
Jackson Eduardo Ferreira da Silva
, em tese, subtraiu para si uma motocicleta
Honda CG/125
, placa JZL-7751, cor azul, pertencente à vítima
Claudeci Aparecido Salgueiro
e, n
a tarde do mesmo dia ele teria subtraído para si uma motocicleta
Biz
, placa OBL-6411 cor rosa, da vítima
Valquíria Aparecida Salgueiro.

Consta, também, que
Jackson,
na noite de 30.04.2023, subtraiu para si uma bicicleta vermelha de propriedade da vítima
Edvaldo José dos Santos
e, poucas horas após, subtraiu uma motocicleta, placa QCI-1250,
Honda Biz,
cor branca, de propriedade da vítima
Maria Regina da Silva Souza
(Denúncia – ID
184783675).

A Polícia Militar foi acionada para averiguar os fatos e, durante diligências, localizou
Jackson
com a motocicleta
Biz,
cor rosa, que empreendeu fuga ao avistar os policiais, no entanto, empós, os policiais encontraram o paciente que foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial em 1º.05.2023.

É o relatório do necessário.

1.

FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR

Pelo que noto os autos não evidenciam a ilegalidade do ato judicial impugnado e nem o alegado constrangimento ilegal.

Isso, porque, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em
preventiva
durante
audiência de custódia
,
visando
garantir a ordem pública,

consignando a autoria e materialidade do deito, conforme motivação que segue (ID 184783675 - Pág. 226/227):

“... Nesse passo, a materialidade delitiva e a autoria são comprovadas pelas declarações dos policiais (...) além dos boletins de ocorrência de Id’s. 116510404, 116510407 e 16510408, dos termos de apreensão de Id’s. 116510405 e 116510407 e do auto de constatação de Id. 116510407. Ainda, a materialidade e autoria são reforçadas pelo depoimento das vítimas MARIA REGINA SILVA DE SOUZA (Id. 116510407), EDVALDO JOSE DOS SANTOS (Id. 116510407) e MARIA DE LOURDES UBARA DA SILVA (Id. 116510408). No mais, no próprio interrogatório (Id 116510401), o flagranteado reconheceu a prática delitiva. Por oportuno, 3 o segundo pressuposto da prisão processual é o “
periculum libertatis
”, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade. Nesse ponto, a vultosa quantidade de bens furtados
em um curto período de tempo e de forma aleatória
indica a habitualidade criminosa, o que demonstra a periculosidade concreta do agente. Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar novos cometimentos de delitos, bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime. Dessa feita, a prisão cautelar, no vertente caso, tem por fundamento assegurar a ordem pública. Afinal, possui, ainda, anotação referente a crime patrimonial anterior (Id. 116510412). Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar novos cometimentos de delitos, bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime. Dessa feita, a prisão cautelar, no vertente caso, tem por fundamento assegurar a ordem pública. Afinal, possui, ainda, anotação referente a crime patrimonial anterior (Id. 116510412)”. sic.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois o relevante prejuízo causado às vítimas do paciente sinaliza a
gravidade concreta
, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Para além disso, o
envolvimento pretérito do paciente em infrações penais
revela a sua
periculosidade
e a propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza, porquanto responde à três Ações Penais de nº. 1000276-07.2023.8.11.0008; 1001599-47.2023.8.11.0008 e 1001791-77.2023.8.11.0008, todos pelos crimes de Furto Qualificado (Antecedentes Criminais - ID 184783675 - Pág. 246).

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

O magistrado ainda ressaltou na decisão, que o paciente se trata de pessoa em situação de rua razão pela qual é necessário o cárcere, justamente, para responder ao chamado da Justiça dado o receio de fuga. No entanto, a Defesa sustenta que ele possui residência fixa e, ainda assim, embora dignas de nota,
eventuais condições subjetivas favoráveis

não
constituem motivos aptos a desconstituir, por si sós,

a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
parece
ser o caso.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Assim sendo, a alegada inidoneidade da fundamentação do decreto preventiva não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os

requisitos e pressupostos

para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP),
fundamentando adequadamente,
de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública
,
para
a conveniência da instrução penal
,
ante a reiteração delitiva do paciente
, torna-se inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares como pretendido pela defesa.

Oras! Tal cenário revela o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

2. PREDICADOS PESSOAIS

Outrossim, embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
obstam

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

3.

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Prosseguindo, quanto ao
princípio da
proporcionalidade,
apenas para que o Impetrante não fique sem resposta,
afirmo s
er inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional;
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e
são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional. Sobre isso, destaco desta e. 3ª Câmara Criminal:

“... 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

4. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, afigura-se
inviável
a aplicação de providências cautelares menos gravosas, pois as circunstâncias fáticas, a falta de aptidão para cumprir comandos estatais e a periculosidade do paciente
indicam
que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos,
descabe
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

5. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
H
abeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023